Tribunal: TJSP
Processo: 2297173-06.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de erro material. Configuração. Erro corrigido. Penhora de recebíveis oriundos de patrocínio que equivale à penhora do faturamento de empresas, incidindo a regra do art. 866, § 1o
do CPC, conforme a jurisprudência deste Tribunal. Embargos acolhidos.